Tribunal: TJBA
Processo: 8036049-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8036049-15.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Alagoinhas – Bahia Processo de Origem: 0500022-74.2018.8.05.0023 Paciente: Francisco José Silva Carneiro de Assis Andrade Impetrante: Antônio Jorge Santos Júnior (OAB/BA nº 37.082) Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FACE DE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM DELITOS PATRIMONIAIS CONTRA AGÊNCIAS BANCÁRIAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CONDIÇÃO DE FORAGIDO, O QUE CARACTERIZA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA E COMPROMETE A EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO PENAL. A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO SE APLICA O ART. 580 DO CPP POR INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE O PACIENTE E OS CORRÉUS QUE OBTIVERAM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal que apura sua suposta participação em associação criminosa especializada na prática de furto qualificado a instituições financeiras. A Defesa alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, bem como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, postulando a revogação da medida ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2.1. Verificação da legalidade da prisão preventiva, especialmente sob os aspectos da atualidade dos fundamentos (art. 312, §2º, do CPP), da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e da possibilidade de extensão do benefício concedido a corréus (art. 580 do CPP). III. Razões de decidir 3.1. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada, na periculosidade social evidenciada pela atuação em grupo criminoso estruturado e na fuga do distrito da culpa, circunstância que se renova continuamente, configurando fundamento autônomo e atual para a medida extrema. 3.2. A evasão do paciente, que permanece em local incerto desde sua liberdade provisória, inviabiliza a adoção de medidas cautelares substitutivas, dada a impossibilidade de fiscalização e ausência de vinculação voluntária ao processo. 3.3. A alegação de ausência de isonomia não prospera, pois os corréus que obtiveram revogação da prisão participaram regularmente dos atos processuais, ao contrário do paciente, cuja situação processual é manifestamente diversa, não sendo cabível a extensão prevista no art. 580 do CPP. 3.4. Predicados pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo atualizada pela condição de foragido, que se renova continuamente." "2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pressupõe a vinculação do acusado ao processo e a viabilidade de sua fiscalização pelo Judiciário." "3. A extensão de benefício concedido a corréus exige identidade de situações processuais, nos termos do art. 580 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, caput e §2º; 315, §2º; 319; 580. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036049-15.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO HABEAS CORPUS e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.